Tribunal: TJDFT
Processo: 0746822-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746822-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA SILVA, ANTONIO CICERO DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: JORGE MIGUEL ATHAYDE DE LYRA REPRESENTANTE LEGAL: LEUCELY AMARAL DE LYRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LÚCIA MARIA SILVA e ANTÔNIO CÍCERO DE SOUSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado contra DIÓGENES JOSINO TOMAS SUHETT, MARIA SALETE RODRIGUES, VANY IZIDORIO PEREIRA SUHETT e JORGE MIGUEL ATHAYDE DE LYRA (autos n. 0000834-59.2013.8.07.0007), extinto o cumprimento de sentença em relação ao executado falecido JORGE MIGUEL ATHAYDE DE LYRA em razão da inércia dos agravantes em promover a regularização processual mediante substituição pelo espólio ou sucessores, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que se determinou a penhora e a adjudicação (137352405) do imóvel LOTE-43, CONJUNTO-G, QNM-36, Taguatinga, Distrito Federal, matriculado sob o no 12719 no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade de Jorge Miguel Athayde de Lyra, falecido em 05/05/2022 (143426486). Nos embargos de terceiro no 0704196-76.2023.8.07.0007, proferiu-se o acórdão no 1907603 que acolheu o recurso de apelação para declarar a nulidade de todos os atos posteriores ao óbito e a suspensão deste cumprimento de sentença para a habilitação dos herdeiros (232731374). Determinou-se a desconstituição da penhora e adjudicação, e a suspensão do feito para que o exequente promovesse o ingresso do espólio, o que não foi cumprido (235366606). O Oficial do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal informou que foi desconstituída a adjudicação do imóvel e que não há registro da referida adjudicação. Acrescentou que consta averbada uma indisponibilidade, conforme se verifica da AV.9 do registro de matrícula. Requereu orientação sobre como proceder. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Quanto às informações trazidas pelo 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no que tange à indisponibilidade AV.9, determinada por este juízo, conforme matrícula juntada (96006143), decorre de tutela deferida nos termos da decisão de id. 38442043, confirmada pela sentença (38442573), já transitada em julgado em 23/10/2014 (38442632). A indisponibilidade sobre o imóvel de propriedade do réu Jorge Miguel Athayde de Lyra, matrícula no 12719, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito federal (id 38442815), objetivou garantir a devolução do valor de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil), em caso de condenação. Em razão do óbito do referido executado, conforme noticiado ao id 143426486, foi determinado à exequente que promovesse a habilitação do espólio, nos termos da decisão id 235366606. Ocorre que a exequente deixou de dar cumprimento à obrigação, de modo que deve ser extinta a execução em face de Jorge Miguel Athayde de Lyra, com a consequente baixa da indisponibilidade sobre o imóvel matrícula no 12719. Não há impedimento, entretanto, ao prosseguimento da ação em relação aos coexecutados Vany Izidoro Pereira Suhett e Diógenes Josino Tomas Suhett, considerando que foram condenados, solidariamente, a ressarcir a taxa de corretagem (R$10.000,00). Pelo exposto, declaro o feito em extinto em relação ao executado Jorge Miguel Athayde de Lyra, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Determino a baixa da indisponibilidade AV.9. sobre o imóvel matrícula no 12719. Preclusa esta, OFICIE-SE ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, dando ciência desta decisão. Intime-se o exequente para apresentar planilha de cálculo atualizada, com a exclusão do débito dos executados Vany Izidoro Pereira Suhett e Diógenes Josino Tomas Suhett. Sem prejuízo, em atenção ao requerido ao id 220630843, promova-se a baixa no sistema dos interessados ALEXANDRE DE FARIA COELHO e TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. Por fim, em atenção ao requerimento da Defensoria Pública (id 245639510), intime-se pessoalmente a terceira interessada LEUCELY AMARAL DE LYRA. Intimem-se.” (ID 241582288, origem). Nas suas razões, os agravantes alegam que a “decisão é incompatível com o regime processual vigente, pois o falecimento da parte não extingue o processo, mas apenas o suspende, conforme determinam os arts. 110 e 313, §1o, do CPC” (ID 77692718, p.2). Sustentam que “embora o prazo para inclusão e habilitação do espólio na execução tenha transcorrido, a inércia decorreu de dificuldades fáticas para a imediata identificação dos herdeiros, haja vista que o executado se trata de pessoa estelionatária que se utilizava de documentos falsos. Tal conduta fraudulenta não apenas dificulta, como torna arriscada a identificação dos verdadeiros sucessores, situação que exigiu diligências amplas e prolongadas” (ID 77692718, p.5). Consignam que a “decisão agravada viola os princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade processual, além do devido processo legal. ( ) A extinção parcial revela formalismo excessivo, incompatível com o modelo cooperativo do processo civil contemporâneo e com o dever constitucional de assegurar tutela jurisdicional efetiva” (ID 77692718, p.6). Aduzem que “A extinção parcial da execução acarreta risco real de dano irreparável aos agravantes. O imóvel penhorado é o único bem conhecido em nome do falecido, e sua liberação permitirá novas constrições por outros credores, relegando os exequentes ao final da ordem de preferência” (ID 77692718, p.6). Ao final, requerem: “a) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando-se integralmente a decisão de ID origem 241582288, para afastar a extinção parcial e restabelecer a tramitação do cumprimento de sentença; b) O reconhecimento da justa causa, com a reabertura de prazo para regularização do polo passivo, diante da qualificação dos herdeiros já protocolada na origem; c) A concessão de efeito suspensivo ativo, mantendo a execução em curso e preservando a penhora e indisponibilidade que ora recai sobre o imóvel; d) A intimação do agravado, na pessoa de seu representante legal, para contrarrazões, se desejar.” (ID 77692718, p.7). Preparo recolhido (ID 77692013). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os agravantes buscam, em antecipação de tutela recursal, a continuidade do cumprimento de sentença quanto ao falecido, com a manutenção dos efeitos da penhora e da indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula n. 12719 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Contudo, os atos constritivos – penhora e adjudicação – foram desconstituídos por força de determinação exarada no acórdão 1907603 proferido nos embargos de terceiro ajuizados por LEUCELY AMARAL DE LYRA, viúva e representante do espólio de JORGE MIGUEL ATHAYDE DE LYRA (autos 0704196-76.2023.8.07.0007). Referida decisão colegiada reconheceu a nulidade dos atos praticados após o óbito do executado, determinando ainda a regularização do polo passivo do cumprimento de sentença com a habilitação dos herdeiros (ID 232731372, origem). Assim, preclusa a discussão referente a manutenção dos atos constritivos, objeto de análise deste agravo que se limita à extinção parcial do cumprimento de sentença em face do de cujus. Neste ponto, sustentam os agravantes que a omissão decorreu de dificuldades na identificação dos herdeiros, pois, segundo eles, o falecido se utilizava de identidades falsas, dificultando o cumprimento da ordem judicial. Verifica-se, no entanto, que desde 2023, os agravantes já tinham ciência da qualificação de LEUCELY AMARAL DE LYRA, viúva e representante do espólio, já que ela ajuizou os citados embargos de terceiro em 08/03/2023, no qual proferido o também mencionado acórdão 1907603 pelo qual determinada a habilitação dos herdeiros nos autos do cumprimento de sentença (ID 151734141 e ID 214612354 de referidos autos). Ou seja, antes mesmo da suspensão do cumprimento de sentença em maio de 2025 determinada pela decisão de ID 235366606 (origem), já era plenamente possível aos agravantes providenciar a regularização do polo passivo. Ademais, a identificação do falecido constou de forma clara nos autos desde a fase de conhecimento, sem margem para qualquer questionamento nesse aspecto. Assim, a inércia dos exequentes em cumprir a determinação judicial evidencia conduta contrária aos deveres de diligência e lealdade que regem a atuação das partes no processo. Nos termos do art. 110 do CPC, a morte de qualquer das partes impõe a sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores. O art. 313, I, e § 2o, I, determina a suspensão do processo até que a sucessão se formalize. Se a parte legitimada para promover a regularização não adota providências para tanto, cabe ao juízo extinguir o feito com base em não satisfação de pressuposto processual, o que encontra amparo no art. 485, IV do CPC. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO ANTES DA ABERTURA DO INVENTÁRIO E DO COMPROMISSO DO INVENTARIANTE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. HERDEIRO NA POSSE DOS BENS. NÃO COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o (CPC, art. 110). 2. Como é cediço, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC c/c art. 1.991 do CC. Contudo, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, cabe ao administrador provisório a representação do espólio, nos termos dos artigos 613 e 614 do CPC. 3. O art. 1.797 do CC estabelece, em ordem sucessiva de preferência, os legitimados a atuar como administradores provisórios da herança, até que seja realizado o compromisso do inventariante. Nos termos do inciso II do referido dispositivo legal, em havendo mais de um herdeiro na posse e administração dos bens, será legitimado o mais velho. 4. Não adotando o exequente as providências necessárias à regularização do polo passivo, revela-se acertada a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Não há falar em infringência, por parte do magistrado, ao dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC ou que, antes da extinção do processo, seria necessária nova intimação do exequente, quando se constata sua inércia em providenciar a regularização do polo passivo da execução, especialmente quando lhe foram concedidas diversas oportunidades para tanto. 6. Desnecessária prévia intimação pessoal do autor/exequente para prolação de sentença com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Inteligência do § 1o do referido art. 485 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1798614, 0703079-60.2017.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. SUBSTITUÍDA PELO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O falecimento da parte enseja a suspensão do processo para fins de sucessão e regularização do polo passivo, no qual deverá figurar, no lugar do de cujus, o respectivo espólio ou respectivos sucessores – ex vi do art. 110, do CPC/2015 –, em processamento cujo rito segue o disposto no art. 313, inciso I c/c § 2o, inciso I, todos do CPC/2015. 2. Inexistindo efetiva promoção pela exequente da regularização do polo passivo da ação de execução, em razão do falecimento do executado, aliado à inércia daquele em ajuizar as ações de inventário ou de habilitação, apesar de ter sido reiteradamente intimado para este desiderato, a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida que se impõe. 3. A ausência de regularização processual do espólio inviabiliza o prosseguimento do feito. E, nesse aspecto, deve ser afastada a alegação da apelante no sentido de que haveria a necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção da execução, mormente quando se trata de falecimento de parte cuja representação não fora regularizada justamente por aquele litigante que alega a ausência de requerimento do réu. 4. Considerando a ausência de impulsionamento do feito para o cumprimento das determinações judiciais, mesmo após a intimação pessoal da sociedade empresária apelante, resta demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/15. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida” (Acórdão 1396587, 0014111-59.1996.8.07.0001, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 15/02/2022.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora